Tribunal: TJES
Processo: 5012146-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012146-86.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCIO FLAVIO NEVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. PENDÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE PENAS DE CRIMES IMPEDITIVOS. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO D
O BENEFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.
Da análise dos requisitos elencados no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, não basta que o reeducando seja condenado pela prática de crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, nos moldes do artigo 5º, uma vez que tal requisito deve ser conjugado com o
disposto no
artigo 11, do mencionado decreto, que prevê que não será concedido o indulto correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir integralmente a pena pelo crime impeditivo do benefício.
2.

Dito isso,
considerando que as penas impostas ao condenado pela prática de crimes envolvendo violência e grave ameaça se encontram pendentes de cumprimento integral, torna-se inviável a
concessão
do indulto.
3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo em execução interposto p
or
Lúcio
Flávio Neves de Oliveira
, em face da decisão acostada no movimento
237
.1 da Execução Penal nº 0000559-38.2008.8.08.0014, proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal d
a Comarca de
Colatina
,
que
indeferiu requerimento de extinção da punibilidade do apenado
,
relativamente à Ação Penal nº 0004319-38.2021.8.08.0014, com base no Decreto nº 11.302/2022
(indulto)
.

Em razões recursais acostadas no mov.
252
.
2
, a

defesa
requer
a reforma da decisão impugnada, para determinar a extinção da punibilidade pelo indulto, nos termos do artigo 5º,
caput,
do Decreto
nº
11.302/2022, com a consequente retificação do atestado de pena.

Para tanto
,
aduziu que
o r
eeducando foi condenado no crime previsto no artigo
155
,

caput
,

d
o Código Penal na Ação Penal nº 0004319-38.2021.8.08.0014,
cuja pena máxima em abstrato não ultrapassa cinco anos.

No ponto,
afirmou que o Juízo indeferiu o pedido de indulto, argumentando que o sentenciado não cumpriu as penas impostas nos crimes impeditivos até
a data do decreto em comento, de modo que não é possível a concessão do benefício.

Ocorre que,
no entender da defesa,
é perfeitamente possível a concessão do
benefício
in casu
,
ao fundamento de que
“
o delito tratado no corpo da ação penal discriminada para fins de obtenção do indulto, individualmente considerado, não é apenado com sanção máxima, abstratamente cominada, superior a 5 anos, como se pode extrair do próprio relatório da situação processual executória
”.

Nessa perspectiva, acrescenta, ainda, que
“
o art. 5º do Decreto prevê requisito específico, não ligado à(s) pena(s) aplicada(s), mas sim à pena abstratamente prevista, que deve ser considerada individualmente, para cada infração penal (parágrafo único do art. 5º)
”.

Por fim
, sustenta que “
as condenações do recorrente foram em momentos e em processos distintos, sem qualquer conexão, sendo que em cada um dos processos/condenações não houve o concurso de crimes. Logo não há aplicação da vedação do parágrafo único do art. 11 do Decreto, que trata do instituto do concurso de crimes.”
.

Em outr
os termos
,
a defesa entende que
vedação estabelecida no p
arágrafo único, do art. 11, do Decreto de indulto natalino de 2022, somente impediria a concessão do indulto
nos casos de concurso de crimes, mas não no caso de unificação das penas não
âmbito da
execução penal.

Todavia, em que pese os fundamentos defensivos,
a
pós analisar detidamente o feito, verifico que
não
assiste

razão ao agravante
. Explico.

Inicialmente, cumpre registrar que o indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação), cabendo-lhe dispor de sua discricionariedade para instituir os pressupostos exigidos para a concessão do benefício.

Assim, o ato normativo que concede o benefício deve prever todas as condições subjetivas e objetivas para que o apenado seja alcançado pela clemência do Presidente, sendo vedado ao órgão julgador ampliar ou reduzir suas hipóteses de aplicação, sob pena de violação à separação dos poderes.

Dito isso, ressalta-se que o mencionado Decreto Presidencial nº 11.302/2022, fez constar os requisitos para a concessão do indulto, nos seus artigos 5º, 7º, 11 e 12.
Confira-se
:

Art. 5º.
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 7º.
O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I
–
considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II
–
praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III
–
previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV
–
tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V
–
tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI
–
tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII
–
previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII
–
tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 11
. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Art. 12
. O indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação.

Assim, d
epreende-se da análise dos requisitos elencados nos artigos supracitados, que não basta que o reeducando seja condenado pela prática de crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, nos moldes do artigo 5º, do aludido decreto, uma vez que tal requisito deve ser conjugado – além do art. 7º, em que são previstas as exceções ao indulto – com o artigo 11, parágrafo único, do mencionado decreto, que
prevê que não será concedido o indulto correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício
.

Dito isso,
in casu
, verifica-se que o reeducando foi condenado no bojo da Ação Penal nº

0004319-38.2021.8.08.0014
pelo crime previsto no art.
155
,
caput
,
do Código Penal,
circunstância que, em tese, poderia viabilizar a concessão do indulto.

Ocorre que,
conforme pontuado pelo magistrado
a quo
,
o sentenciado possui condenaç
ões
no delito impeditivo
previsto n
o artigo 1
57
,
do C
ódigo
P
enal,
crime praticado
com grave ameaça ou violência,

nos autos da
s
Aç
ões
Pena
is
nº
0010867-51.1999.8.08.0014,
nº 0007998-32.2010.8.08.0014 e nº 0022965-14.2012.8.08.0014,
as quais ainda não foram integralmente cumpridas, o que obsta a concessão do benefício do indulto.

Em idêntica orientação
,
colaciono os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO A EXECUÇÃO – INDULTO – DECRETO 11302/2022 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Concedido o indulto relativo ao artigo 307 do CP, na qual fora condenado a 04 (quatr
o) meses, necessária a retificação da pena unificada.
2.
Nos termos dos artigos 5º, 7º, II e 11 do Decreto 11302/2022, não cumprido integralmente as penas impostas nos crimes impeditivos na data limite prevista no decreto
–
25/12/2022, os requisitos para a concessão do indulto natalino não restaram preenchidos.
3.
Quanto o concurso de crimes, descrito no artigo 11, parágrafo único do referido Decreto, a jurisprudência pátria entende que em caso de unificação de penas é necessário o cumprimento das penas impeditivas.

4.
Recurso parcialmente provido. (TJES. Agravo de Execução Penal 5010812-17.2023.8.08.0000;
2
ª Câmara Criminal; Rel. Des.
Willian Silva
; Data:
11
/
10/
2023).

AGRAVO DE EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONDENAÇÃO POR CRIME ABRANGIDO E VEDADO PELO DECRETO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DOS CRIMES IMPEDITIVOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Decreto Presidencial nº 11.302/2022 estabelece em
seu art. 7º, inciso II, que é vedada a concessão do indulto natalino às pessoas condenadas por crime praticado com violência e grave ameaça.
2. Não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto o reeducando não cumprir a pena do crime impeditivo de forma integral (art. 11, parágrafo único, do decreto n° 11.302/2022)
. 3. Recurso desprovido. (TJES. Agravo de Execução Penal 5011944-12.2023.8.08.0000;
1
ª Câmara Criminal; Rel. Des.
Pedro Valls Feu Rosa
; Data:
11
/
10/
2023).

Oportuno
trazer
, outrossim, recente
julgado
do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO OBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Verifica-se que,
ainda que o reeducando possua duas condenações pela prática de delito que, nos termos do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, poderia, em tese, ser abrangido pelo indulto (furto), ainda está em cumprimento de pena por condenação oriunda de crime impeditivo - cometido com grave ameaça ou violência -, circunstância que, à luz do disposto no parágrafo único do art. 11 do Diploma legal mencionado, impede a concessão do benefício
. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 843.329; Proc. 2023/0273363-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 02/10/2023).

Pelo exposto, considerando que as penas impostas ao condenado pela prática de crimes envolvendo violência e grave ameaça se encontram pendentes de cumprimento integral, torna-se inviável a
concessão
do indulto, uma vez que, como dito, para tanto, o condenado deve cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, o que ainda não fora feito.

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)